Tribunal: TCU
Processo: 044.326/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de prorrogação de prazo para prestação de contas extraordinária da Amazonas Geração e Transmissão de Energia (AmGT) relativa ao exercício de 2021

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutido a presente solicitação formulada pelo Sr. Roberto Parucker, Diretor-Presidente da Eletronorte, para prorrogação de prazo para prestação de contas extraordinária da Amazonas Geração e Transmissão de Energia (AmGT), entidade vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), relativa ao exercício de 2021, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer o pedido de prorrogação de prazo apresentado pelo Sr. Roberto Parucker, Diretor-Presidente da Eletronorte, satisfeitos os requisitos de legitimidade do art. 8o, § 8o, inciso IV da IN-TCU 84/2020, para, no mérito, julgá-lo parcialmente procedente; 9.2. conceder a prorrogação do prazo para encaminhamento ao órgão de controle interno e ao TCU das peças relacionadas no art. 27, incisos I e IV, da IN-TCU 84/2020 por sessenta dias contados a partir de 19/11/2021, data constante da CE-PR-0157/2021; e 9.3. arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso V do Regimento Interno do TCU.